Tribunal: TJDFT
Processo: 0731438-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. PLAGIOCEFALIA. NECESSIDADE DE ÓRTESE CRANIANA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE TRATAMENTO. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. MERO PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao apelo interposto pela parte embargada para condenar a embargante a custear integralmente o tratamento necessário ao cuidado da saúde do autor com órtese craniana, conforme prescrição médica, bem como condenar a requerida na compensação a título de danos morais.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

3. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.

4. Diante da ausência dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e restando demonstrado o desígnio buscado pelo embargante – mero prequestionamento – os embargos não merecem acolhimento.

5. Recurso conhecido e desprovido.